Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712664-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EL SHADDAI LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45400848) interposto por EL SHADDAI LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., tendo por objeto a decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Nazário/GO. Sustenta a agravante que o ajuizamento da ação não foi realizado de forma aleatória e a escolha pela Circunscrição da sede do recorrido, objetiva atender ao princípio da economia processual e a facilidade no acompanhamento da causa. Aduz que a remessa dos autos à Comarca de Nazário/GO trará enormes prejuízos, além do incremento de custos imensuráveis para o processamento do feito. Assevera que a ação monitória se submete à regra de competência geral do processo de conhecimento, pugnando pela incidência à espécie dos ditames do art. 46 do Código de Processo Civil (CPC). Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida. Postula o provimento do recurso para declarar a competência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília. Acrescento que a liminar foi indeferida, porquanto a decisão objeto do agravo condicionou sua eficácia à preclusão (ID 46484071). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 48088544). É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso, incontroverso que se trata de ação monitória lastreada em cheque administrativo emitido pelo ora agravado, em decorrência de endosso realizado em benefício da agravante. O artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada sua sede. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Ora, o ajuizamento da lide originária na Circunscrição da sede do Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), não se revela escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, o critério de territorialidade, de caráter relativo, veda que o juiz, de ofício, decline da competência (Súmula 33/STJ). Por oportuno, colaciono arestos deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. DETEMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.0008515-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 2. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Agravante, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta suposta abusividade na eleição do foro. 3. A competência territorial ostenta natureza relativa e, em regra, não pode ser afastada de ofício pelo magistrado, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do c. STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1763622, 07287798320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). Ademais, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1419618, 07397307320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1337650, 07063558120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, não observo ilegalidade em optar a autora pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. Lado outro, flagrante a violação pelo Juízo singular ao enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no verbete 33/STJ, à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, com apoio na mencionada alínea “a” do inciso V do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, dou provimento ao recurso, para assentar que o processamento do feito deve se dar perante o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília Intimem-se. Feiras as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador